Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO INCLUSO EM ROL DA ANS. MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI N. 14.454/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Tratando-se de pedido de concessão de Tutela Provisória de Urgência, tem-se que tal modalidade liminar deve ser deferida quando demonstrados, concomitantemente, os requisitos elencados no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Demanda contra operadora de plano de saúde privado, razão pela qual à causa aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor, em face do teor da Súmula n. 608 do STJ; e a Lei n. 9.656/1998, a qual disciplina os planos de saúde privados.
3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) corresponde a enfermidade elencada na Resolução no 465/2021 da ANS (Rol de procedimentos da ANS) como de cobertura obrigatória.
4. O art. 35-F da Lei n. 9.656/1998 impõe que assistência de saúde a ser prestada pelos planos de saúde privados "compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes".
5. Já o art. 10, § 13, da mesma legislação não deixa dúvidas de que o rol de procedimentos elaborado pela ANS, a ser observado pelos planos de saúde privados, possui natureza exemplificativa.
6. In casu, o fármaco do qual necessita a parte possui registro na ANVISA, circunstância a qual evidencia a sua eficácia, requisito suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado.
7. Ato contínuo, indicado o uso urgente do fármaco prescrito por profissional médico o qual acompanha o paciente, há perigo de dano decorrente da demora no tratamento, dado o risco de agravamento do quadro de saúde da parte.
8. Assim, presentes os requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC, imperioso o deferimento da Tutela Provisória de Urgência, determinando-se que o plano de saúde contratado forneça o medicamento do qual necessita o beneficiário.
9. Todavia, a concessão da tutela é parcial, dado o risco de irreversibilidade da medida no sentido de determinar o tratamento por prazo indeterminado, sendo imprescindível a limitação da concessão ao período de um ano, conforme indicado em relatório médico. Inteligência do art. 300, § 3o, do CPC.
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
11. Agravo Interno prejudicado (art. 932, inciso III, CPC).